Tribunal: TJSP
Processo: 1042239-30.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Procedência – Apelo da ré – Preliminar de incompetência acolhida – Determinação de remessa dos autos para a comarca da sede da ré (Curitiba/PR) – Inaplicabilidade do disposto no art. 101, I, CDC – Seguradora sub-roga-se no direito material, mas não tem o direito processual de ajuizar a demanda

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Procedência – Apelo da ré – Preliminar de incompetência acolhida – Determinação de remessa dos autos para a comarca da sede da ré (Curitiba/PR) – Inaplicabilidade do disposto no art. 101, I, CDC – Seguradora sub-roga-se no direito material, mas não tem o direito processual de ajuizar a demanda no seu domicílio – Aplicação da regra geral prevista no art. 53, III, 'a', CPC (STJ, CC no 21829/SP) – Sentença anulada, com determinação de redistribuição.